Tribunal: TJBA
Processo: 0396136-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396136-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, ZAYRA DOS SANTOS DIAS, FABIANA VIEIRA TAVARES

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Apelação cível. Responsabilidade civil. Hospital. Defeito em equipamento médico. Bisturi elétrico. Falha na prestação do serviço. Nexo de causalidade comprovado. Laudo pericial conclusivo. Lesão na pálpebra superior esquerda da paciente. Dano estético permanente. Sofrimento psíquico e abalo emocional. Indenização por danos morais e estéticos. Danos morais configurados. Correção monetária a partir da fixação e juros moratórios desde o evento danoso. Provimento parcial do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0396136-17.2013.8.05.0001
,
em que figura como apelante

MARIA DAS CANDEIAS FIGUEIREDO
,

e como apelado
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, no mérito, dar provimento parcial
ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.